Tribunal: TJPA
Processo: 0004388-85.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004388-85.2019.8.14.0107

APELANTE: MANUEL MAGINARIO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004388-85.2019.8.14.0107

APELANTE: MANUEL MAGINÁRIO DA SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. ART. 80, II DO CPC/15. REDUÇÃO DA MULTA PARA O PATAMAR RE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004388-85.2019.8.14.0107

APELANTE: MANUEL MAGINÁRIO DA SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MANUEL MAGINÁRIO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Dom Eliseu, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, movida em face BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário do INSS, sendo que, ao ter acesso ao extrato da autarquia previdenciária, verificou que havia sido realizado um empréstimo indevido em seu benefício, junto ao banco requerido, vinculado ao contrato nº 511193190, no valor de R$ 280,00 ( duzentos e oitenta reais), dividido em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 14,21 ( quatorze reais e vinte e um centavos) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionadas; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira, onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Prolatada sentença (ID.12771545), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira teria demonstrado a legalidade das contratações por meio das documentações apresentadas. De outra forma, a sentença condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELAÇÃO apresentada pelo autor (ID. 12771546), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que restaria patente das documentações apresentadas pela instituição financeira diversos vícios contratuais que desautorizaria o reconhecimento da legalidade do pacto. Desse modo, alegou que o contrato não se mostra claro, contendo informações incompletas, bem como que não restou comprovada a disponibilização de valores. Questiona, ainda, a validade do contrato, em razão de ser analfabeto, não se revestindo o contrato dos requisitos legais. De outra maneira, pugnou subsidiariamente pelo afastamento da condenação por litigância de má-fé, ou sua redução ao patamar mínimo.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões pela apelada (ID. 12771550), pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004388-85.2019.8.14.0107

APELANTE: MANUEL MAGINÁRIO DA SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da parte autora / recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação. Busca ainda o recorrente que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos da apelante, que diz respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado.

Contudo, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, dele constando a impressão digital do autor, acompanhado da assinatura de duas testemunhas, não demonstrando nenhum vício que macule o negócio jurídico.

Além disso, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo impugnado, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Assim, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15. No entanto, por força do que determina o caput do art. 80 do CPC, reduzo o percentual fixado em sentença para 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, sem alterar os demais aspectos da sentença de piso.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o percentual da multa por litigância de má fé para 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/10/2023